Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-14.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALVARÁ – Venda de bens móveis deixados pelo falecido – Sentença que concedeu o alvará, condicionando a venda dos bens, contudo, ao piso da tabela FIPE – Insurgência da autora – Alegação de que a tabela FIPE não pode ser usada como piso, sob pena de inviabilizar a venda – Cabimento – Tabela criada apenas com a finalidade de apresentar o valor médio dos veículos no mercado nacional –

Ementa:
ALVARÁ – Venda de bens móveis deixados pelo falecido – Sentença que concedeu o alvará, condicionando a venda dos bens, contudo, ao piso da tabela FIPE – Insurgência da autora – Alegação de que a tabela FIPE não pode ser usada como piso, sob pena de inviabilizar a venda – Cabimento – Tabela criada apenas com a finalidade de apresentar o valor médio dos veículos no mercado nacional – Condicionar seu valor ao mínimo da venda desconsidera que todo veículo possui um estado peculiar de conservação e/ou modificações que individualizam seu preço – Valor contudo, que deve ser conferido pelo Juízo como razoável, no intuito de garantir o melhor interesse dos menores, e verificar a eventual necessidade de recolhimento do ITCMD – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014650-14.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NOÉLIA
MARIA SOUSA DA SILVA, é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34777
APEL.No: 1014650-14.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : NOÉLIA MARIA SOUSA DA SILVA
APDO. : O JUÍZO
INTDOS.: EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA (ESPÓLIO) E OUTROS
JUÍZA : DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
ALVARÁ Venda de bens móveis deixados pelo falecido
Sentença que concedeu o alvará, condicionando a venda
dos bens, contudo, ao piso da tabela FIPE Insurgência da
autora Alegação de que a tabela FIPE não pode ser usada
como piso, sob pena de inviabilizar a venda Cabimento
Tabela criada apenas com a finalidade de apresentar o valor
médio dos veículos no mercado nacional Condicionar seu
valor ao mínimo da venda desconsidera que todo veículo
possui
um
estado
peculiar
de
conservação
e/ou
modificações que individualizam seu preço
Valor
contudo, que deve ser conferido pelo Juízo como razoável,
no intuito de garantir o melhor interesse dos menores, e
verificar a eventual necessidade de recolhimento do ITCMD
Sentença reformada
RECURSO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 72/73, que deferiu o pedido de alvará judicial, nos seguintes termos:
“Servirá uma via desta sentença como ALVARÁ, com
o prazo de validade de 365 dias, autorizando a requerente Noélia
Maria Sousa da Silva, portadora do RG no 30.630.468 SSP/SP e
CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e ou transferência do
veículo CITRÖEN/C4 PALLAS 2.0, ANO E MODELO 2009/2010,
PLACAS ENY0050, em nome de Edmilson Teixeira da Silva, falecido
aos 01 de março de 2019, por valor não inferior a R$25.232,00,
podendo para tanto praticar todos os atos necessários para essa
finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
3
Servirá ainda uma via desta sentença como ALVARÁ,
com o prazo de validade de 365 dias, autorizando a requerente Noélia
Maria Sousa da Silva, portadora do RG no 30.630.468 SSP/SP e
CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e ou transferência do
veículo VW/FOX 1.0, ANO E MODELO 2007/2008, PLACAS
DZC3435/SP, em nome de Edmilson Teixeira da Silva, falecido aos 01
de março de 2019, por valor não inferior a R$15.780,00, podendo para
tanto praticar todos os atos necessários para essa finalidade.
Servirá também uma via desta sentença como
ALVARÁ, com o prazo de validade de 365 dias, autorizando a
requerente Noélia Maria Sousa da Silva, portadora do RG no
30.630.468 SSP/SP e CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e
ou transferência do veículo VW/PARATI GL. 1.8, ANO E MODELO
1990/1990, PLACAS CCE4728/SP, em nome de Edmilson Teixeira da
Silva, falecido aos 01 de março de 2019, por valor não inferior a
R$7.691,00, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para
essa finalidade.
Servirá também uma via desta sentença como
ALVARÁ, com o prazo de validade de 365 dias, autorizando a
requerente Noélia Maria Sousa da Silva, portadora do RG no
30.630.468 SSP/SP e CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e
ou transferência da motocicleta HARLEY DAVIDSON DYNA SUPER
GLIDE CUSTON, ANO E MODELO 2010/2011, PLACAS EKG1700/SP,
em nome de Edmilson Teixeira da Silva, falecido aos 01 de março de
2019 , por valor não inferior a R$30.120,00, podendo para tanto
praticar todos os atos necessários para essa finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Servirá ainda uma via desta sentença como ALVARÁ,
com o prazo de validade de 365 dias, autorizando a requerente Noélia
Maria Sousa da Silva, portadora do RG no 30.630.468 SSP/SP e
CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e ou transferência da
motocicleta SUZUKI EN 125 YES, ANO E MODELO 2006/2007,
PLACAS DVQ 3867, em nome de Edmilson Teixeira da Silva, falecido
aos 01 de março de 2019, por valor não inferior a R$2.886,00, podendo
para tanto praticar todos os atos necessários para essa finalidade.
Servirá finalmente uma via desta sentença como
ALVARÁ, com o prazo de validade de 365 dias, autorizando a
requerente Noélia Maria Sousa da Silva, portadora do RG no
30.630.468 SSP/SP e CPF/MF no 295.016.198-77, a proceder à venda e
ou transferência da motocicleta YAMAHA XTZ 250X, ANO E MODELO
2009/2009, PLACAS EJR154, em nome de Edmilson Teixeira da Silva,
falecido aos 01 de março de 2019, por valor não inferior a R$8.047,00,
podendo para tanto praticar todos os atos necessários para essa
finalidade.
Deve a requerente, no prazo de 10 dias, contados do
cumprimento deste alvará, comprovar em Juízo a efetivação da venda e
compra com o valor real da venda e o depósito em conta judicial em
nome dos menores dos valores que lhes cabem, sob pena de
responsabilidade civil e criminal”.
Embargos declaratórios opostos pela autora às fls.
83/85, rejeitada pela decisão de fls. 96.
Inconformada, apela a autora (fls. 103/108),
alegando, em síntese, não ser possível impor que as vendas dos objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
5
se dêem com o valor mínimo da tabela FIPE, pois “veículos
automotores estão sujeitos à deterioração natural de seu uso,
desvalorização mensal, bem como sobre ele incidem impostos e débitos
administrativos decorrentes de sua propriedade”, acrescendo, ainda, que
“o valor previsto em tabela FIPE é critério auferido para fins de
indenizações a serem pagas por seguradoras em caso de sinistro e,
embora seja considerado como valor de mercado, é tido em tal ramo
como mero norte a ser seguido, sendo a praxe do mercado a venda por
valores bem inferiores a referida tabela” (sic).
Nesse sentido, conclui a autora/apelante, “determinar
que os veículos segam vendidos por valor não inferior ao valor da tabela
FIPE de março de 2019 [...] é o mesmo que condenar os herdeiros a
ficarem presos aos veículos para o resto de suas vidas, ainda mais no
estado em que se encontram”, sendo que, por não conseguir sustentar a
condição de renda fornecida pelo de cujus à autora e seus três filhos
menores, necessita que o alvará permita a negociação dos valores para
sua pronta venda. Invoca precedentes que esposariam de seu
entendimento. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
sentença para permitir a venda dos bens por valor inferior à tabela FIPE.
Não houve contrarrazões, pois se trata de ação que
corre pela jurisdição voluntária.
Pelo parecer de fls. 130/133, o Ministério Público
opinou, em preliminar, pela ausência de legitimidade recursal e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso.
Este apelo chegou ao Tribunal em 13.07.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 21.07.2020 (fls. 124), com conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
6
final em 22.10.2020 (fls. 134). Estudos e voto concluídos em
11.10.2020.
Breve relato.
Rejeito a preliminar arguida pelo MP. Patente o
interesse recursal da apelante, porquanto inequívoca a utilidade e a
necessidade demonstradas em sua pretensão recursal.
O recurso merece provimento.
A autora requereu alvará judicial para a pronta venda
de todos os veículos do seu falecido marido, de forma a viabilizar a
imediata manutenção do seu sustento de seus três filhos, gerados com o
de cujus.
A sentença, embora tenha deferido o pedido,
condicionou que a alienação dos bens nunca se dê por valor inferior ao
indicado, para cada um, pela tabela FIPE, ao tempo da abertura da
sucessão.
Respeitado o entendimento do Ministério Público, a
condição estabelecida na sentença, tal como bem anotado pela
autora/apelante, e segundo o entendimento mais consentâneo deste
Sodalício, a tabela FIPE, nome leva a sigla da Fundação que produz
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), traz apenas o preço
médio de um veículo específico no mercado nacional a efetiva compra
e venda não pode se furtar de levar em consideração as características
individuais do bem, é dizer, seu estado de conversação e eventuais
melhorias feitas sobre o bem móvel que possam valorizá-lo.
Nesse sentido, concessa maxima venia, a fixação de
um piso mínimo de venda pela referida tabela não é medida que tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
7
os direitos dos menores, ao revés, os prejudica na medida em que se não
inviabiliza por completo, prejudica sobremaneira a possibilidade de
alienação de tais bens.
Assim o entendimento desta Corte em caso correlato
recente:
INVENTÁRIO Decisão que deferiu expedição de alvará para
autorizar a inventariante a alienar veículo integrante do
acervo, desde que por valor não inferior àquele da Tabela
Fipe, devendo ser depositado em juízo o valor remanescente
advindo do produto da venda depois de deduzidas as dívidas
do espólio indicadas
Inconformismo da inventariante

Parcial acolhimento Valores constantes da referida tabela
referem-se aos preços médios dos veículos no mercado
nacional, devendo ser analisados em conjunto com as
características específicas de cada automóvel, que, como é
cediço, sofre desvalorização contínua
Fixação do preço
mínimo com base em tal tabela pode inviabilizar negociações
voltadas à alienação Inventariante que também se insurge
contra a ordem de depósito judicial do valor eventualmente
remanescente, pretendendo utilizá-lo para adquirir um carro
mais barato para si
Descabimento
Autorização de
alienação de bens do acervo dá-se para levantamento de
recursos para quitação de dívidas do espólio Valores que
excederem aquele necessário para quitação das dívidas devem
reverter em benefício do próprio espólio
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 1a Câm. de Dir. Privado, AI n.o
2233881-23.2018.8.26.0000, Rel. Rui Cascaldi, j. 11.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014650-14.2019.8.26.0602 -Voto no
8
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de fls. 72/73 para
retirar da sentença a proibição, sobre todos os bens, da venda inferior ao
valor da tabela FIPE, cumprindo ao Juízo, contudo, exigir prova da
razoabilidade dos valores negociados e verificar a necessidade de
recolhimento do ITCMD. Deixo de majorar honorários recursais, sequer
fixados na sentença.
MIGUEL BRANDI
Relator